Tribunal: TJMT
Processo: 1026221-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026221-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), OLICIO SALVADOR FERREIRA - CPF: 384.654.261-04 (APELADO), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
I
CMS
. Regime de estimativa simplificada. Obrigação acessória vinculada a regime declarado inconstitucional. Nulidade da
CDA
. Apelação não provida.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em exceção de
pré
-executividade que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20161787, relativa à cobrança de ICMS no montante de R$ 3.006.863,46, sob o regime de estimativa simplificada, e extinguiu a execução fiscal, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade,
impugnando adequadamente os fundamentos da sentença; (
ii
) definir se a infração tipificada sob o código 2.1.1 ("operações e prestações escrituradas nos livros fiscais") está vinculada ao regime de ICMS por estimativa simplificada, declarado inconstitucional, ensejando a nulidade da CDA.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não se acolhe quando a parte recorrente, ainda que de forma sucinta, apresenta fundamentação jurídica específica que impugna diretamente o cerne da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A infração no 2.1.1 foi cometida no período de janeiro a dezembro de 2015, quando a empresa Orion Turismo Ltda estava enquadrada no regime de estimativa simplificada, o que demonstra a vinculação entre a infração e o regime declarado inconstitucional.

5. O conteúdo da própria descrição da infração evidencia que a cobrança se refere a operações declaradas na GIA-ICMS durante o período de vigência do regime de estimativa, sendo irrelevante a ausência de menção expressa à modalidade do regime tributário.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que as infrações ocorridas durante o período de enquadramento no regime de estimativa simplificada decorrem desse regime, o que impõe a nulidade da CDA caso este seja declarado inconstitucional.

7. Ainda que obrigações acessórias possam, em tese, subsistir independentemente da obrigação principal, não se admite sua exigência quando vinculadas a regime de apuração de tributo declarado inconstitucional, por ausência de base legal válida.

8. O reconhecimento da inconstitucionalidade do regime tributário contamina todo o sistema de apuração e fiscalização, inclusive as obrigações acessórias dele decorrentes, sendo inaplicável, na hipótese, a separação conceitual entre obrigação principal e acessória.

9. A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de que a validade da obrigação acessória seja analisada em conformidade com o regime jurídico da obrigação principal, quando a ela estiver vinculada.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1.
A impugnação sucinta, porém específica, dos fundamentos da sentença é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade recursal.
2.
A infração identificada sob o código 2.1.1 está vinculada ao regime de ICMS por estimativa simplificada quando praticada durante o período de enquadramento do contribuinte nesse regime.
3.
Declarada a inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada, são nulos os lançamentos fiscais, inclusive aqueles referentes a obrigações acessórias vinculadas a esse regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 113, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
7.5.2020.

STJ, REsp 1.798.274/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
14.10.2020.

TJMT, Apelação Cível 1000257-90.2021.8.11.0098, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, DJE 5.12.2024.

TJMT, Apelação Cível 1003649-93.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Recurso de apelação

interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que acolheu exceção de
pré
-executividade
,
declarando nula a Certidão de Dívida Ativa no 201617897 e extinguindo a execução fiscal, nos termos do artigo 803, I, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, consta que o Estado
ajuizou execução
fiscal,
objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.006.863,46 (três milhões, seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), relativo à CDA no 201617897.

A executada
O
rion
T
urismo
LTDA apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando
a

p
rescrição ordinária do
crédito tributário constituído até 6
.
6
.
2015;
a i
legalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada, regime ao qual a empresa estava submetida no período de 1
.
1
.
2011 a 31
.
8
.
2018, abrangendo os fatos geradores relacionados na CDA (período de referência: 1
.
2015 a 12
.
2015);
n
ulidade da CDA no 201617897 em sua totalidade, com consequente extinção da execução fiscal;
c
ondenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação, sustentando a validade do crédito tributário, especialmente quanto à infração no 2.1.1 ("Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais"), que, segundo alegou, não decorreria do regime de ICMS por Estimativa Simplificada.

O Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá proferiu sentença
declarando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC e determinando o cancelamento
CDA no 201617897.

Condeno
u, ainda,
a parte exequente
a
o pagamento dos honorários advocatícios
, arbitrados
em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico (CDA anexa)
,
com fundamento no artigo 85, §3o, II do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421 do STJ.

A sentença c
oncluiu que todo o ICMS lançado no período do enquadramento está vinculado ao regime de estimativa, conforme cadastro do contribuinte
,
que demonstra que somente após ser afastado de ofício o Regime de Estimativa, a partir de 1
.
9
.
2018, é que o regime de tributação passou a ser por apuração normal do ICMS
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id. 319640894), sustentando, em síntese
,
que em direito tributário não vigora o princípio da gravitação jurídica, aplicável no direito civil, segundo o qual o acessório segue o principal
, enfatizando que a
obrigação acessória, uma vez desrespeitada, converte-se em multa, que configura obrigação de pagar
.

Afirma que a decisão é contraditória
, pois
considera o regime de estimativa ilegal por violar reserva de lei complementar, mas não considera que a obrigação acessória pode ser prevista em legislação ordinária, o que seria legal e constitucional
.
Conclui que não há qualquer ilegalidade na cobrança da infração no 2.1.1, que se refere a obrigação acessória prevista em lei.

R
equer a reforma da decisão para dar prosseguimento à execução fiscal quanto à infração no 2.1.1.

Foram apresentadas contrarrazões por dois dos executados:

O
rion
, que alegou, preliminarmente, v
iolação do princípio da dialeticidade
, ao argumento de que
o recurso possui apenas uma página e não impugna especificamente os fundamentos da sentença
.
Sustenta que o
a
pelante
limitou-se
a dizer que os nomes das infrações não eram idênticos, sem refutar os fundamentos de que a
r
ecorrida estava enquadrada no Regime Inconstitucional de Estimativa no período de 1
.
1
.
2011 a 31
.
8
.
2018
.

Argumenta que o fato de não impugnar especificamente os fundamentos da sentença conduz ao não conhecimento do recurso
e, por isso,
deve ser
negado o conhecimento do recurso diante da ausência de impugnação específica.

No mérito, s
ustenta que o
j
uízo
de primeiro grau
reconheceu corretamente que todo o ICMS exigido na CDA está vinculado ao ICMS Estimativa
e que é
incontroverso o enquadramento no regime de apuração fiscal de 9
.
1
.
2013 a 31
.
8
.
2018, o qual não permite a apuração do ICMS devido por critério diverso
.
Afirma que a principal característica do regime é a apuração do valor devido pela
carga tributária média
, sendo impossível existir no mesmo período apuração por outro regime fiscal
.

Apresenta cadastro do contribuinte demonstrando que somente após ser afastado de ofício o Regime de Estimativa (1
.
9
.
2018) é que o regime de tributação passou a ser por apuração normal do ICMS
, destacando
que,
estando
o contribuinte enquadrado no regime de estimativa,
todo e qualquer ICMS
lançado no período está
vinculado
ao regime da estimativa
, sendo irrelevante
o nome dado à infração ("Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais")
.

Requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O outro recorrente s
ustenta que a sentença corretamente reconheceu que o crédito tributário decorre de cobrança fundada no regime de ICMS por Estimativa Simplificada
.
Argumenta que a jurisprudência do TJMT consolidou entendimento sobre a inconstitucionalidade desse regime de cobrança, sendo nulos todos os débitos lançados com base nesta
modalidade
e que
a sentença examinou detidamente as provas, constatando que o crédito foi constituído durante o enquadramento no regime declarado inconstitucional
.

Sustenta que a CDA está integralmente contaminada por tal ilegalidade, não subsistindo exigibilidade do crédito
e finaliza requerendo o des
provimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de não conhecimento por violação do princípio da dialeticidade

A parte apelada Orion Turismo Ltda suscita
,
preliminarmente
,
o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Estado
se limitou
a afirmar que as infrações não são idênticas, sem
,
contudo
,
refutar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, conquanto essencial ao contraditório e à ampla defesa, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto do julgado.

Na hipótese dos autos, embora as razões recursais sejam sucintas, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou tese jurídica específica: a possibilidade de subsistência de obrigação acessória mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade da obrigação principal, fundamentando-se na autonomia das obrigações acessórias no direito tributário e na ausência de vigência do princípio civilista da gravitação jurídica.

Esta tese, ainda que sinteticamente exposta, ataca diretamente o fundamento central da sentença, que declarou a nulidade integral da CDA por reconhecer a vinculação de todas as infrações ao regime de estimativa simplificada inconstitucional.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não se pode falar em ausência de dialeticidade quando a parte recorrente, ainda que de forma sucinta, impugna especificamente os fundamentos da decisão combatida. 2. O prequestionamento exigido pela legislação processual não reclama menção expressa ao dispositivo legal tido como violado, mas apenas o exame da questão nele contida, o que foi feito no
acórdão recorrido. (...)" (
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel.
M inistro F rancisco F alcão, S egunda T urma
,
DJe
7
.
5
.
2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento.

Mérito

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Assim, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que o Estado interpôs apelação contra decisão proferida em exceção de
pré
-executividade, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no
20161787
e extinguiu a execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios
.

O objeto da execução fiscal era a cobrança de R$
3.006.863,46 (três milhões, seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarente e seis centavos)
, representados pela CDA no 20191709918, cujo crédito tributário originou-se da cobrança de ICMS pelo regime de estimativa por operação.

O crédito foi declarado extinto em virtude do reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa simplificada, instituído pelos Decretos Estaduais no 2.734/2010 e no 392/2011, que introduziram os artigos 87-J a 87-J-17 ao RICMS/MT, regulamentando o art. 30, inciso V, da Lei Estadual no 7.098/98.

A ilegalidade e inconstitucionalidade do crédito principal não fo
ram

questionad
a
s
pela parte recorrente,
de modo que tais matérias não demandam maior atenção.

D
a vinculação da infração 2.1.1 ao regime inconstitucional

O cerne da controvérsia reside em definir se a infração identificada sob o código 2.1.1 – "Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais" – está ou não vinculada ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada.

O Estado de Mato Grosso sustenta que essa infração constitui obrigação acessória autônoma, dissociada do regime de estimativa, razão pela qual subsistiria mesmo após o reconhecimento da inconstitucionalidade da obrigação principal.

A tese não prospera.

Da análise detida dos elementos constantes nos autos, especialmente do cadastro fiscal da empresa executada (Id no 51106655), extrai-se que a
O
rion
T
urismo
LTDA

permaneceu enquadrada no Regime de Estimativa Simplificada durante o período de 9
.
1
.
2013 a 31
.
8
.
2018.

Os fatos geradores relacionados à infração no 2.1.1 datam do período de
janeiro a dezembro
de 2015, portanto plenamente inseridos no período de enquadramento no regime declarado inconstitucional.

O próprio cadastro do contribuinte demonstra que
somente
após ser afastado de ofício o Regime de Estimativa, a partir de 1
.
9
.
2018, é que o
regime de tributação passou a ser por "apuração normal do ICMS", nos seguintes termos:

"30 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS

1 - APURAÇÃO NORMAL DO ICMS ART. 131 RICMS/2014

2 - AFASTADO DE OFÍCIO DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA (ART.157 E SEGUINTES DO RICMS/2014) - VENCIDO - 01/09/2018 - 31/12/2019

3 - APURAÇÃO NORMAL

1 - APURAÇÃO NORMAL CONFORME ART. 131 DO RICMS/2014 - ATIVO - 01/01/2020"

Este dado é absolutamente crucial: se o contribuinte estava enquadrado no Regime de Estimativa Simplificada durante todo o ano de 2015 e somente passou ao regime de "apuração normal" em setembro de 2018, é logicamente
impossível
que as operações e prestações escrituradas nos livros fiscais no exercício de 2015 decorram de regime diverso da Estimativa Simplificada.

A lógica do regime de Estimativa Simplificada consiste justamente na apuração do ICMS devido pela
carga tributária média
(carga média), de maneira que
é impossível
coexistir, no mesmo período, apuração por outro regime fiscal. Se assim fosse, jamais se poderia obter uma média, que pressupõe a consideração de
todas
as operações do período.

A descrição da própria infração 2.1.1 corrobora essa conclusão. Segundo se extrai dos autos
(CDA Id 319640889)
, a infração refere-se ao suposto não recolhimento ou recolhimento
“
a menor do ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), relativamente a operações e prestações regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte por meio da GIA-ICMS."

Ora, se as operações foram escrituradas nos livros fiscais e declaradas na GIA-ICMS durante o período de enquadramento no Regime de Estimativa Simplificada, é
incontestável
que o ICMS exigido decorre desse regime, ainda que a denominação formal da infração não faça menção expressa à "estimativa".

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos
semelhante
ao presente:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE. OPERAÇÕES ESCRITURADAS EM LIVROS FISCAIS. MESMO FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a infração identificada na CDA sob o código 2.1.1 (operações e prestações escrituradas nos livros fiscais) está desvinculada do ICMS por estimativa simplificada, permitindo o prosseguimento parcial da execução fiscal. (...) 3. A análise do espelho de consulta de lançamentos
na conta corrente fiscal demonstra que as operações escrituradas nos livros fiscais decorrem do mesmo aviso de cobrança relacionado ao ICMS Estimativa Simplificada. 4. A declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada contamina integralmente a CDA, impossibilitando o prosseguimento da execução fiscal. 5. A impossibilidade de fracionamento da execução fiscal quando verificada a nulidade do título executivo em relação ao tributo que lhe deu origem." (TJMT - N.U 1000257-90.2021.8.11.0098, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Agamenon Alcantara Moreno Junior, DJE 5
.
12
.
2024)

No mesmo sentido, precedente ainda mais específico:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DE DÉBITOS NO REGIME ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INDEVIDA – INSUBSISTÊNCIA DE DÉBITOS CONTRAÍDOS DURANTE O RESPECTIVO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Em sendo demonstrado que
a constituição dos débitos ocorreram
durante o período
em que o contribuinte estava inserido no regime ICMS ESTIMATIVA, mostra-se insubsistente a sua cobrança, dada a ilegalidade do regime." (TJMT, Recurso de Apelação 1003649-93.2021.8.11.0015, Relator Mario Roberto Kono de Oliveira)

Do voto condutor deste último acórdão, extrai-se passagem esclarecedora:

"De fato, a obrigação que se encontra sendo exigida pelo Estado, proveniente dos códigos 2.1.1 - OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS e 25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, são decorrentes do regime de recolhimento ICMS ESTIMATIVA, eis que não contestada pelo Estado de Mato Grosso a informação de que o contribuinte permaneceu inserido no referido regime no período de 01.06.2011 a 31.08.2018. Ou seja, passando-se a apuração do ICMS "normal" a partir de 01.09.2018, resta indene de dúvidas que, as anteriores são oriundas do Regime de apuração Estimativa em que se enquadrava o contribuinte."

Portanto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que as operações escrituradas nos livros fiscais durante o período
de enquadramento no Regime de Estimativa Simplificada decorrem
necessariamente
desse regime, sendo irrelevante a denominação formal da infração.

D
a impossibilidade de subsistência de obrigação acessória vinculada a regime inconstitucional

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que
e
m direito tributário não vigora o princípio civilista da gravitação jurídica (o acessório segue o principal
); que é
possível a existência de obrigação acessória independentemente da obrigação principal;
que a
obrigação acessória é uma obrigação de fazer/não fazer no interesse da fiscalização, não figurando como acessório à obrigação principal de pagar;
a
obrigação acessória, quando descumprida, converte-se em multa, que é obrigação de pagar;
é
contraditória a decisão que considera inconstitucional o regime de estimativa por violar reserva de lei complementar, mas não considera que a obrigação acessória pode ser prevista em legislação, o que seria legal e constitucional.

A argumentação não prospera.

De fato, o direito tributário brasileiro adotou terminologia própria ao denominar "obrigações acessórias" as obrigações instrumentais ou formais, que consistem em prestações de fazer ou não fazer no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o, do CTN).

Também é correto afirmar que tais obrigações podem, em tese, subsistir independentemente da obrigação principal de pagar o tributo, conforme prevê o art. 113, § 3o, do CTN:

"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."

Contudo
, essa autonomia conceitual da obrigação acessória
não significa que ela possa subsistir quando vinculada a regime de apuração e lançamento declarado inconstitucional.

A questão não é meramente de autonomia formal entre obrigação principal e acessória, mas
de vício de origem
que contamina todo o sistema de apuração e lançamento.

Quando um regime tributário é declarado inconstitucional por violar o princípio da legalidade estrita (art. 150, I, CF/88) e por haver sido instituído por mero decreto regulamentar sem amparo em lei formal,
todo o sistema de apuração, lançamento e fiscalização derivado desse r
egime está contaminado pelo vício de origem.

No caso concreto, o Regime de Estimativa Simplificada instituído por decretos estaduais criou um sistema próprio de:

a)
a
puração do ICMS (por carga tributária média);

b)
e
scrituração das operações (vinculada
à sistemática da estimativa);

c)
l
ançamento do crédito tributário (convertido de lançamento por homologação em lançamento de ofício);

d)
f
iscalização das obrigações (tanto principais quanto acessórias).

Declarada a inconstitucionalidade do regime,
todos
os lançamentos dele decorrentes
,
sejam relativos à obrigação principal, sejam relativos às obrigações acessórias
,
perdem sua base de sustentação jurídica.

Não se trata, portanto, de aplicar ou não o "princípio da gravitação jurídica" civilista, mas de reconhecer que um lançamento fundado em regime inconstitucional é
nulo,
independentemente de sua denominação formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que, embora não tratem especificamente do regime de estimativa simplificada (questão de direito local), estabelecem premissas relevantes:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) ICMS/ST E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À APURAÇÃO DO IMPOSTO. PAGAMENTO A MENOR. (...) 4. A constituição de multa por eventual descumprimento de obrigação acessória vinculada à apuração de saldo recolhido a menor deve ocorrer quando da revisão do pagamento antecipadamente realizado, ou seja, dentro do prazo legalmente estabelecido para a homologação pela Administração, que, de acordo com § 4o, é de cinco anos contados do
fato gerador. Inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 150 do CTN. (...)" (STJ - REsp: 1798274 MG 2019/0047018-0, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14.10.2020)

A lição que se extrai do precedente é que a multa por descumprimento de obrigação acessória
vinculada à
apuração do imposto deve observar o mesmo regime jurídico da obrigação principal.

No caso dos autos, como a obrigação principal (ICMS) foi lançada com base em regime inconstitucional, as obrigações acessórias a ela vinculadas também padecem do mesmo vício.

A contradição apontada pelo apelante
,
no sentido de que a sentença considera inconstitucional o regime de estimativa por violar reserva de lei complementar, mas não considera que a obrigação acessória pode ser prevista em
lei
,
não
subsiste.

A questão não é se a obrigação acessória pode ou não ser prevista em lei (evidentemente pode), mas se a obrigação acessória lançada
com base no regime inconstitucional de estimativa
mantém sua exigibilidade após a declaração de inconstitucionalidade desse regime.

Quando o contribuinte está
enquadrado exclusivamente no regime de estimativa simplificada durante determinado período, todas as operações realizadas nesse período estão sujeitas à sistemática desse regime. logo, todas as obrigações
,
principais e acessórias
,
referentes a esse período decorrem do regime inconstitucional.

Portanto, não há dúvida de que a obrigação acessória não deve prevalecer.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025